Tribunal: TJDFT
Processo: 0750074-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ERRO QUANTO AO OBJETO DO ACORDO. DÉBITO REMANESCENTE IGNORADO. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. RENÚNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 138 do Código Civil, “São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio”. Já o inciso I do art. 139 do mesmo Código esclarece que O erro é substancial quando interessa (...) ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais. 1.1. É anulável o acordo baseado em premissa fática equivocada, reconhecendo-se, para efeitos de apuração do débito remanescente, quantia inexistente nos autos, tendo o exequente sido evado a erro por informações imprecisas certificadas pela Secretaria do Juízo de origem.
2. Toda renúncia deve ser interpretada estritamente, nos termos do art. 114 do Código Civil, de modo que somente se perfaz mediante manifestação expressa de vontade. 2.1. Não há falar em renúncia ao débito remanescente ignorado no acordo.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.